Tribunal: STM
Processo: 7000071-84.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. FIEL DE PAGAMENTO. REGISTRO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE EM DESACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA O RESPONSÁVEL PELO REGISTRO INDEVIDO. 1. A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples aceitação da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime. 2. O crime de corrupção ativa tem como bem jurídico tutelado o resguardo da moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na figura do seu agente público. Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
30/06/2023, 13:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686155944059868366693340627&evento=72168...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-84.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
APELADO: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
APELADO: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA, CONDENAR O RÉU 1º SGT RODRIGO LIMA ALVES, COMO
INCURSO NO CRIME DO ART. 308, § 1º DO CPM, C/C ART. 71 DO CPB, À PENA
DE 4 (QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE
RECLUSÃO, COM A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO;
CONDENAR O RÉU 3º SGT FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, COMO
INCURSO NO CRIME DO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPM, C/C ART. 71
DO CPB, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS)
DIAS DE RECLUSÃO, COM A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO; E CONDENAR
O 3º SGT RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, COMO INCURSO NO CRIME
DO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPM, C/C ART. 71 DO CPB, À PENA DE
3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COM A PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART.
102 DO CPM, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", EM REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O 1º SGT MAR
RODRIGO LIMA ALVES À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ)

30/06/2023, 13:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686155944059868366693340627&evento=72168...
2/3
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, C/C O ART. 71 DO ESTATUTO REPRESSIVO COMUM,
FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM,
CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A APLICAÇÃO
DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA
NO INCISO IV DO ARTIGO 98, C/C O ART. 102, AMBOS DO REFERIDO CÓDEX
MILITAR; CONDENAVAM O 3º SGT MAR RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE À PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ARTIGO 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS
TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO ENDDE PROCESSO PENAL MILITAR,
FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM,
NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM,
E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; CONDENAVAM O 3º SGT
MAR FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS À PENA DE 1 (UM) ANO E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO
ART. 84 DO REFERIDO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
COMUM, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

30/06/2023, 13:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686155944059868366693340627&evento=72168...
3/3
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-84.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
APELADO: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
APELADO: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
FIEL
DE
PAGAMENTO. REGISTRO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE EM
DESACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO. CORRUPÇÃO
ATIVA.
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS
PARA
O
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO INDEVIDO.
1. A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples
aceitação da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da
vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
2. O crime de corrupção ativa tem como bem jurídico tutelado o
resguardo da moralidade da Administração Militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo
que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a
Administração Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença, condenar o Réu Primeiro-Sargento RODRIGO LIMA
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
2/24
ALVES, como incurso no crime do art. 308, § 1º do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à
pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o
benefício do sursis, em regime prisional inicialmente semiaberto; condenar o Réu
Terceiro-Sargento FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, como incurso no
crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 2 (dois)
anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do
sursis, em regime prisional inicialmente aberto; e condenar o Terceiro-Sargento
RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, como incurso no crime do art. 309,
parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 06 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM que, por unanimidade, condenou o Réu
Primeiro-Sargento RODRIGO LIMA ALVES, por desclassificação, como incurso
nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, IV e reduções dos arts. 253 e 240, §
2º, todos do CPM, na forma do art. 71 do CPB, à pena de 1 (um) ano e 13 (treze)
dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e que, também
por unanimidade, absolveu os Réus Terceiro-Sargento FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS e Terceiro-Sargento RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE das sanções do art. 309, § 1º, do CPM, por entender não constituir o fato
infração penal, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM.
A Denúncia, oferecida pelo MPM em 15 de janeiro de 2019, descreve
que (processo 0000007-74.2016.7.01.0401/RJ, evento 38, DENUNCIA2):
No contexto apresentado supra, conclui-se que com as condutas expostas, o 2º Sg
Rodrigo Lima Alves, agindo livre e conscientemente, incorreu no delito previsto no
artigo 308, § 1º, c/c os artigos 80, e 9º, I, (por duas vezes) todos do Código Penal
Militar, visto que, na qualidade de Fiel de Pagamento do navio Corverta Inhaúma,
recebeu para si, em razão de sua função, o valor total de 2.900,00 ( divididos em 06
depósitos/transferências) do CB Rafael Nicolau de Melo Freire, bem como o
montante de R$ 1.772,00 (divididos em 05 depósitos/transferências) do CB Filipe
Nóbrega Martins, para implantar indevidamente, em favor dos dois (02) últimos,
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
3/24
benefícios de Auxílio-transporte com desrespeito às normas de regência, mediante
inserção de dados incorretos no sistema (SISPAG-OC) e posterior omissão em seu
dever de corrigir/fiscalizar as parcelas indevidamente implantadas.
Por sua vez, os Cabos Rafael Nicolau de Melo Freire e Filipe Nóbrega Martins
incorreram no delito previsto no artigo 309, parágrafo único do Código Penal
Militar, visto que deram a quantia financeira acima mencionada para que o 2º Sg
Rodrigo possibilitasse, na qualidade de Fiel de Pagamento, que os primeiros
percebessem benefícios de auxílio-transporte em valor maior do que os que lhes era
eventualmente devido no período em que serviram ao navio Corveta Inhaúma até
JUL2015, quando, finalmente, cessou o pagamento irregular do benefício.
Em Decisão proferida em 2 de maio de 2019, o Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª CJM rejeitou a Denúncia oferecida, sob a fundamentação de falta de justa
causa para a persecução penal (processo 0000007-74.2016.7.01.0401/RJ, evento 52,
DEC1).
Em 5 de maio de 2019, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito
contra a Decisão supra, no qual, em 27 de novembro de 2019, foi publicado Acórdão
recebendo a Denúncia, in verbis (processo 7001029-12.2019.7.00.0000/STM,
evento 28, ACOR1):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 308, §1º, E ARTIGOS 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, TODOS DO CPPM. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE
AUTORIA
COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
I - Oferecida a Denúncia, nos termos do art. 77 do CPPM, deve o juiz analisar a
existência de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma vez que,
nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o da presunção de
inocência.
II - A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a ocorrência,
concomitante, de seus requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a
inexistência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, o que não é
viável em juízo de prelibação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão
unânime.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso
Ministerial para desconstituir a Decisão hostilizada e receber a Denúncia oferecida
em desfavor do 2º Sargento RODRIGO LIMA ALVES, como incurso no art. 308, §
1º, c/c os arts. 80 e 9º, inciso I, (por duas vezes), todos do CPM, e dos Cabos
FILLIPE NÓBREGA MARTINS e RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, como
incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o prosseguimento do feito.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
4/24
Constam do IPM nº 0000007-74.2016.7.01.0401 os seguintes
documentos:
Ordem Interna Nº 40-15, de 16 de maio de 2014, que dispõe
quanto às Instruções sobre Auxílio-transporte (evento 1, IPM2,
fls.85 a 92);
Extrato da SGM 302 (REV. 5), com o item 37.10 versando sobre
a responsabilidade do Fiel de Pagamento (evento 1, IPM2, fls.
146/147):
37.10 - FIEL DE PAGAMENTO
É o responsável pela correta implantação das alterações de pagamento,
cabendo-lhe a obrigação de proceder às fiscalizações dos BP, conforme
orientado no Anexo D e manter o Agente de Pagamento informado quanto ao
andamento das fainas decorrentes destas atribuições.
Termo de Depoimento do 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES
(evento 1, IPM2, fls. 150/152);
Termo de Interrogatório Nº 16, do Indiciado 1º Sgt RODRIGO
LIMA ALVES (evento 1, DILIGENCIAS8, fls. 145/146);
Ordem de Serviço Nº 122/2013, contendo a Inclusão do Auxílio-
transporte ao então MN-QPA FILLIPE NOBREGA MARTINS
(evento 1, DILIGENCIAS10, fl. 51);
Ordem de Serviço Nº 20-227/2013, com informações sobre a
concessão do Auxílio-transporte ao então MN RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE e Declaração para Concessão de
Auxílio-transporte
firmadas
pelo
militar
(evento
1,
DILIGENCIAS10, fls. 59/66);
Laudo de Avaliação - valores pagos aos militares ao então 2º SG-
ES 00.0120.17 RODRIGO LIMA ALVES; então MN-QPA
09.0114.55 FILLIPE NÓBREGA MARTINS e então CB-CN
10.0197.91 RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE (evento 1,
DILIGENCIAS11, fl. 29);
Termo de Depoimento do 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, em
12 de março de 2018, seguido de Termo de Anuência para
ressarcimento de R$ 411,60 (quatrocentos e onze reais e sessenta
centavos)
e
Demonstrativo
de
débito
(evento
1,
DILIGENCIAS11, fls. 30/33);
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
5/24
Termo de Depoimento do 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE, em 12 de março de 2018, seguido de Termo de
Anuência para ressarcimento de R$ 13.658,71 (treze mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) e
Demonstrativo de débito (evento 1, DILIGENCIAS11, fls.
40/47);
Termo de Depoimento do 3º Sgt FILLIPE NOBREGA
MARTINS, em 12 de março de 2018, seguido de Termo de
Anuência para ressarcimento de R$ 5.584,91 (cinco mil
quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) e
Demonstrativo de débito (evento 1, DILIGENCIAS11, fls.
48/51);
Juntada de Instrumentos Particular de Procuração, constituindo
Advogado para o 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES (evento 78,
PROC1 e evento 82, PET1);
Fichas Financeiras atinentes aos Acusados do 3º Sgt FILLIPE
NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE (evento 89, OFIC2);
Como Apensos ao IPM, constam Pedido de Quebra de Sigilo
Fiscal (PQS nº 0000303-96.2016.7.01.0401, Pedido de Quebra
de Sigilo Telefônico (PQS nº 000305-66.2016.7.01.0401) e
Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS nº 000308-
21.2016.7.01.0401.
Em 22 de outubro de 2020, foram regularmente citados os Réus 3º
Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE e 3º Sgt FILLIPE NÓBREGA
MARTINS e, em 3 de novembro de 2020, foi regularmente citado o Réu 1º
Sgt
RODRIGO
LIMA
ALVES
(
respectivamente
processo
7000190-
20.2020.7.01.0001/RJ, evento 44, CERT1, evento 45, CERT1 e evento 49, CERT1).
Em Sessão realizada no dia 14 de setembro de 2021, foram ouvidas as
Testemunhas 1º TEN FELIPE BEZERRA SOUSA, 2º TEN WESLEY SANTOS
MONTEIRO, 3º SG JODSON JACQUES SILVA FERREIRA e CT PATRÍCIA DA
SILVA PEREIRA (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ, evento 173, ATA1).
Aberto o prazo do art. 417 do CPPM, a Defesa requereu a oitiva das
Testemunhas LUAN SILVA FARIA, GUILHERME DOS SANTOS SILVA e
GABRIEL RODRIGUES MENDES JUNIOR pelo Acusado RODRIGO LIMA
ALVES, da Testemunha ROBERIO DEL COSTA pelo Acusado FILLIPE
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
6/24
NÓBREGA MARTINS e da Testemunha ROBERTO DA SILVA SILVEIRA pelo
Acusado RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE (processo 7000190-
20.2020.7.01.0001/RJ, evento 178, PET1).
Em Sessão realizada no dia 25 de janeiro de 2022, as testemunhas
arroladas pela Defesa foram ouvidas e, em seguida, procedeu-se aos interrogatórios
dos Acusados. Na sequência, o MPM declarou não ter diligências a requerer e a
Defesa requereu vista dos autos, o que foi deferido, nos termos do art. 427 do
CPPM (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ, evento 218, ATA1).
Decorrido in albis para a Defesa o prazo do art. 427 do CPPM, foi
aberta vista às Partes nos termos do art. 428 do CPPM (processo 7000190-
20.2020.7.01.0001/RJ, evento 225, DESP1).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia e
requereu a condenação do Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES nas penas do art.
308, § 1º, do CPM, por duas vezes; requereu também a condenação dos Réus 3º Sgt
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE nas penas do art. 308, parágrafo único, do CPM, bem como que fosse
aplicada aos três Acusados a pena acessória do art. 102 do CPM e ao Acusado
RODRIGO a pena acessória do art. 104 do mesmo diploma (processo 7000190-
20.2020.7.01.0001/RJ, evento 228, ALEGAÇÕES1).
A Defesa dos Acusados, em Alegações Escritas, requereu a absolvição
dos Réus por inexistência de crime, apontando ausência do elemento subjetivo à
prática do delito imputado e, subsidiariamente, quanto ao Réu RODRIGO, requereu
que fosse considerada a excludente de culpabilidade por obediência hierárquica
(processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ, evento 233, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 24 de maio de 2022, após debates orais, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade,
condenou o Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, por desclassificação, como
incurso nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, IV, e reduções dos arts. 253
e 240, § 2º, todos do CPM, na forma do art. 71 do CPB, à pena de 1 (um) ano e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e, também por
unanimidade, absolveu os Réus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e
3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE das sanções do art. 309, § 1º, do
CPM, por entender não constituir o fato infração penal, na forma do art. 439, alínea
"b", do CPPM, por entender que a imputação de corrupção ativa não se adequava ao
fato (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ, evento 255, ATA1).
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
7/24
A Sentença foi disponibilizada em 13 de junho de 2022, tendo as
partes sido intimadas em 24 de junho de 2022 (processo 7000190-
20.2020.7.01.0001/RJ, evento 258, SENT1, e evento 263).
O Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação em 1º de julho de 2022 e a Sentença transitou em julgado para a Defesa
em 22 de agosto de 2022 (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ, evento 264,
APELAÇÃO1 e evento 274, CERT1).
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença a quo para
condenar o Apelado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES como incurso, por duas vezes,
no delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva, e nas penas
acessórias dos arts. 102 e 104 do CPM, e para condenar os Apelados 3º Sgt FILLIPE
GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, além de que seja aplicada a
pena acessória do art. 102 do CPM.
Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena aplicada ao
Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, por entender que a pena base deve ser
majorada em 1/6 (um sexto), em razão do motivo, das circunstâncias e das
consequências do crime. Também aponta que deve ser considerada, na segunda fase,
a incidência de três agravantes, quais sejam: art. 251, § 3º; art. 53, § 2º, inciso IV, e
art. 70, inciso II, alínea "g", todas do CPM. Aponta, ainda, que foi indevida a
redução da pena, na terceira fase, com base no art. 240, § 2º - ressarcimento do dano
- uma vez que o Sgt RODRIGO nada teria ressarcido e, quanto aos ressarcimentos
promovidos pelos Réus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt
RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, o parcelamento de tais pagamentos ainda
não estaria quitado no momento da instauração da ação penal.
Por fim, requer, caso seja mantida a desclassificação para o delito de
estelionato, que sejam condenados os Réus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, por entender que
estes, como partícipes de menor importância, fariam jus à redução do art. 29, § 1º,
do CPB, resultando que a pena do estelionato reduzido corresponderia à mesma
pena da corrupção ativa majorada (1 (um) ano e 4 (quatro) meses), possibilitando
a emendatio sem prejuízo aos Réus (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ,
evento 280, REC1).
Em suas Contrarrazões, a Defesa constituída dos Apelados 1º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES, 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º
Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE contesta os argumentos apresentados
pelo MPM e requer a manutenção da Sentença nos seus exatos termos.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
8/24
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
provimento do Apelo Ministerial, com a reforma da Sentença atacada, para condenar
o 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES nas penas do art. 308, § 1º, do CPM, mais as
penas acessórias dos artigos 102 e 104 do CPM, bem como para condenar o 3º Sgt
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e o 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE nas penas do art. 309, parágrafo único, do CPM, mais as penas
acessórias previstas no art. 102 do CPM (evento 7, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM que, por unanimidade, condenou o Réu
Primeiro-Sargento RODRIGO LIMA ALVES, por desclassificação, como incurso
nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, IV, e reduções dos arts. 253 e 240, §
2º, todos do CPM, na forma do art. 71 do CPB, à pena de 1 (um) ano e 13 (treze)
dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e que, também
por unanimidade, absolveu os Réus Terceiro-Sargento FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS e Terceiro-Sargento RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE das sanções do art. 309, § 1º, do CPM, por entender não constituir o fato
infração penal, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença a quo para
condenar o Apelado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES como incurso, por duas vezes,
no delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva, e nas penas
acessórias dos arts. 102 e 104 do CPM, e para condenar os Apelados 3º Sgt FILLIPE
GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, além de que seja aplicada a
pena acessória do art. 102 do CPM.
Alega que o Juízo a quo reconheceu que os fatos passaram-se como
apontado na Denúncia, dando, entretanto, interpretação diversa quanto ao fato
típico, por entender que as condutas narradas corresponderiam ao crime de
estelionato, e não ao de corrupção, afirmando que a função exercida pelo 1º Sgt
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
9/24
RODRIGO LIMA ALVES era somente de execução, sem competência para alterar
os benefícios de Auxílio-transporte, e que essa competência seria elementar do
crime tipificado no art. 308 do CPM.
Alternativamente, requer a majoração da pena-base aplicada ao Réu 1º
Sgt RODRIGO LIMA ALVES no patamar de 1/6 (um sexto), em razão do motivo,
das circunstâncias e das consequências do crime. Também aponta que deve ser
considerada, na segunda fase, a incidência de três agravantes, quais sejam: art. 251,
§ 3º; art. 53, § 2º, inciso IV, e art. 70, inciso II, alínea "g", todas do CPM. Aponta,
ainda, que foi indevida a redução da pena, na terceira fase, com base no art. 240, §
2º - ressarcimento do dano - uma vez que o Sgt RODRIGO nada teria ressarcido.
Por fim, requer, caso seja mantida a desclassificação para o delito de
estelionato, que sejam condenados os Réus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, por entender que
estes, como partícipes de menor importância, fariam jus à redução do art. 29, § 1º,
do CPB, resultando que a pena do estelionato reduzido corresponderia à mesma
pena da corrupção ativa majorada (1 (um) ano e 4 (quatro) meses), possibilitando
a emendatio sem prejuízo aos Réus (processo 7000190-20.2020.7.01.0001/RJ,
evento 280, REC1).
Consta nos autos que o então 2º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, no
exercício da função de Fiel de Pagamento junto ao navio Corveta Inhaúma, efetuou
registros no sistema SISPAG-OC, em desacordo com a Ordem de Serviço
correspondente, gerando aos então Cabos FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
e RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE valores de Auxílio-transporte superiores
aos que fariam jus.
Constam, ainda, depósitos mensais efetuados pelos Acusados 3º Sgt
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE na conta corrente do 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, no período de
março a agosto de 2015.
Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas
de Acusação e Defesa, a fim de esclarecer as condutas imputadas aos Acusados e a
sistemática adotada, à época dos fatos, para pagamentos dos benefícios de Auxílio-
transporte.
A Testemunha Cap-Ten FELIPE BEZERRA SOUZA, ouvida em
Juízo, informou que foi Agente de Pagamento da Corveta Inhaúma de meados de
2014 até meados de 2015, e tinha como Fiel de Pagamento o então 2º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES. Informou que o Fiel de Pagamento era responsável por
lançar no sistema as matérias publicadas em Ordem de Serviço pelo Ordenador de
Despesas, e que a única pessoa a fazer lançamentos era o Sgt RODRIGO. Apontou
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
10/24
que, embora houvesse um controle sobre os lançamentos realizados pelo Fiel de
Pagamento, alguns lançamentos poderiam passar despercebidos, pois um único
pagamento de vale-transporte envolveria, no mínimo, dois lançamentos por militar.
Por sua vez, a Testemunha Cap-Ten WESLEY SANTOS MONTEIRO
afirmou que recebeu a função de Agente de Pagamento do Cap-Ten FELIPE
BEZERRA e esclareceu que as operações de pagamento são realizadas
mensalmente, por meio da inclusão de OS no sistema. Asseverou que todos os
requerimentos de alteração relativos a pagamento feitos pelos militares da OM eram
encaminhados mediante o preenchimento dos documentos correspondentes, sendo o
do Auxílio-transporte a DCAT.
Pontuou que esses requerimentos eram analisados, depois era gerada a
OS, que era conferida pelo Agente de Pagamento, pelo Imediato e pelo Comandante
do Navio, sendo este o responsável pela aprovação final da OS. Aduziu que após a
aprovação, o Fiel de Pagamento inseria os dados no sistema e as alterações eram,
posteriormente, conferidas pelo Agente de Pagamento que, em seguida, fazia o
upload junto ao Órgão de Pagamento da Marinha. Elucidou que a conferência se
dava por meio da OS, com o Agente de Pagamento consultando cada NIP constante
daquele documento, que era digitado pelo Fiel de Pagamento no sistema e os dados
conferidos em tela. Assim procedendo, caso houvesse alguma inclusão que não
constava da OS, ela não apareceria na conferência.
Esclareceu que a inclusão dos lançamentos no sistema não era muito
trabalhosa, tampouco a conferência, sendo questão de horas, em razão do número
limitado de militares no Navio. Apontou que, após as irregularidades levantadas, que
geraram o IPM, foi alterada a sistemática de tal conferência, pois o sistema gerava
um relatório de todos os lançamentos efetuados, e a conferência passou a ser feita
por esse relatório.
Sobre a descoberta das irregularidades que geraram o IPM, por volta
de quinze ocorrências, esclareceu que a primeira situação foi um levantamento
efetuado quanto aos militares que recebiam Auxílio-transporte acima de R$ 1.000,00
(mil reais). Foi feito um levantamento para verificar se aqueles valores estavam
corretos, no qual apurou-se que alguns militares estavam com valores distintos dos
que fariam jus. Acrescentou que a segunda situação referiu-se a militares de outra
OM, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), que tiveram Auxílio-
transporte implantado ou alterado na Corveta Inhaúma. De acordo com a
Testemunha, o CIAA reportou inicialmente um militar e depois relataram mais oito
ou nove militares na mesma situação. Afirmou que esse tipo de situação não era
prevista, pois é algo muito distante da realidade e que a chance de tal fato ocorrer
por erro de digitação é praticamente impossível. Que um militar, incluído por erro
de digitação do NIP, é estranho, porém, possível, mas quase dez militares, que nunca
foram daquela OM, terem implantado Auxílio-transporte era altamente improvável.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
11/24
A Testemunha 1º Sgt JODSON JACQUES SILVA FERREIRA
declarou que exerceu a função de Fiel de Pagamento na Corveta Inhaúma após a
saída do Sgt RODRIGO e que, embora desconhecesse o procedimento adotado pelo
antigo Fiel de Pagamento, após os fatos denunciados foram adotadas melhorias no
controle e verificação dos lançamentos. Afirmou que não exercia outras funções
concomitantes à de Fiel de Pagamento e que contava com um auxiliar para o
exercício da função.
A última Testemunha da Acusação, PATRÍCIA DA SILVA PEREIRA,
ex-militar, declarou que serviu no Centro de Instrução Almirante Alexandrino
(CIAA) e que, naquela época, o sistema de pagamento da Marinha não possuía
integração entre as bases de dados das OMs, por essa razão, se uma OM realizasse
uma implantação de pagamento para um militar de outra OM, a outra OM não teria
conhecimento desse pagamento irregular. Explanou que foram constatadas
irregularidades nos valores de Auxílio-transporte de alunos do CIAA, sendo,
posteriormente, descoberto que tais irregularidades tiveram origem na Corveta
Inhaúma, mas não soube dizer se os alunos do CIAA com atualizações irregulares
eram provenientes daquela OM.
Ouvidas as Testemunhas da Defesa GUILHERME DOS SANTOS
SILVA, LUAN SILVA FARIA, GABRIEL RODRIGUES MENDES JÚNIOR e
ROBÉRIO DÉO COSTA, estas informaram que o 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES
era Fiel de Pagamento da Corveta Inhaúma, mas também era o responsável pela
cantina do Navio, e organizava festas, confraternizações entre militares masculinos,
recebendo por esses eventos valores em espécie à vista ou depósitos a posteriori.
Alegaram já ter sabido de erros para mais e para menos nos pagamentos de Auxílio-
transporte e não souberam informar se os três Acusados tinham relação de
proximidade ou amizade entre si.
Em seu depoimento, a Testemunha ROBERTO DA SILVA SILVEIRA
informou que exerce a função de Fiel de Pagamento no Centro de Intendência da
Marinha em Ladário e que frequentemente notou erros no pagamento de Auxílio-
transporte, mas que tais erros eram corrigidos rapidamente. Esclareceu que no caso
do Fiel de Pagamento digitar um NIP inexistente ou que pertença a outro militar que
não aquele registrado na OS, normalmente o militar prejudicado entra em contato e
é feito o acerto. Alegou que, caso errasse 15 NIP's, por exemplo, 15 pessoas iriam
deixar de receber.
Interrogado, o Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES afirmou que os
lançamentos indevidos podem ter ocorrido por erro de digitação, pois não tinha
auxiliar nem ninguém para conferir os lançamentos feitos no SISPAG, alegando que
o correto seria, depois de lançar, gerar o relatório e outra pessoa conferir. Ainda,
afirmou que o erro pode ter acontecido ao digitar um NIP errado, ou valor, ou outro
dado. E que o sistema era muito falho.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
12/24
Apontou que era o dono da cantina, responsável pela compra dos
materiais e que organizava festas, sendo que aqueles que tinham condições de pagar
as festas à vista assim o faziam, mas outros parcelavam os pagamentos.
Sobre a natureza e valores dessas festas, respondeu que os cálculos
eram feitos considerando aluguel de casa, aluguel de carro, comida, bebida e o total
era dividido pelo número de pessoas que iriam, e que os valores depositados pelos
Corréus correspondiam às festas e cantina, mas não soube informar qual valor
correspondia à cantina e qual valor às festas. Informou que o valor médio das festas
mais baratas era de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos reais) por
militar.
Às perguntas do MPM, confirmou que não havia conferência dos
dados lançados, que a conferência era feita diretamente pela Ordem de Serviço e que
sem imprimir o relatório do sistema não tinha como descobrir o erro. Na prática, a
verificação acontecia apenas quando o militar reclamava que não tinha recebido o
Auxílio-transporte, daí verificava-se no sistema e na OS para corrigir algum
lançamento errado ou ausência de lançamento.
À Defesa, respondeu que exercia atividades colaterais auxiliando
militares em outras funções extraoficialmente e que, após a mudança de sistema para
o SISPAG2, não se pode mais lançar pagamento para militar de outra OM, coisa que
o sistema antigo - SISPAG-OC - permitia.
Por sua vez, o Réu 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS,
ao ser interrogado, afirmou que fazia transferências para o 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES em relação à cantina e aos eventos que ele organizava. Pontuou que para
comparecer aos eventos, fazia os depósitos e, além dos depósitos, ainda efetuava
pagamentos em espécie.
Às perguntas da Defesa, respondeu que não sabia dizer quantos
eventos ocorreram, mas afirmou que foram vários, pois sempre que havia um
feriado eles organizavam as confraternizações, nas quais havia shows e
performances, que também havia convidados do sexo feminino.
Afirmou que os valores de Auxílio-transporte foram creditados na sua
conta e que, ao ser informado da existência desses valores indevidos, optou por
devolvê-los de forma parcelada.
Acrescentou que não mudou de residência enquanto serviu na Corveta
Inhaúma e não pediu alteração no valor do Auxílio-transporte, alegando que não
tinha e não tem até hoje o hábito de olhar o contracheque, razão pela qual não
percebeu que estava recebendo valor maior, ainda que fosse uma
quantia significativa.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
13/24
Por fim, o Réu 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
informou que fazia parte de um grupo de militares de bordo que realizava
frequentemente festas na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e que era arrecadado
um valor consideravelmente alto por militar para que pudessem, mensal ou
quinzenalmente, reunirem-se. Pontuou que alugavam casa ou chácara, veículo para
transporte dos convidados, compravam bebida e contratavam "grupo de samba ou
alguma coisa do tipo". Narrou que os valores da cantina eram pagos ao final do mês,
em dinheiro, depósito ou transferência, da forma que o comprador quisesse.
Dos depoimentos narrados depreende-se que, embora possível a
digitação com erros no momento de efetuar lançamentos de Auxílio-transporte no
sistema de pagamento SISPAG-OC, faz parte das atribuições do Fiel de Pagamento
verificar a correção de tais lançamentos, bem como conferir os valores gerados pelo
sistema para evitar discrepâncias e pagamentos indevidos.
Ainda, embora o Apelado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES alegue que
os valores de Auxílio-transporte gerados para o 3º Sgt FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS e para o 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
tenham sido pagos em decorrência de erros de digitação, a afirmativa não se sustenta
quando contraposta ao depoimento da Testemunha Cap-Ten WESLEY SANTOS
MONTEIRO, que afirmou ser praticamente impossível um número tão grande de
erros passar despercebido.
Acrescente-se que a explicação dada pelos Acusados para os depósitos
recorrentes efetuados pelo 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e pelo
3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE na conta corrente de 1º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES não é capaz de gerar dúvida razoável quanto aos fatos
denunciados, dado o contexto dos pagamentos coincidirem com os benefícios
indevidos e os valores serem consideravelmente altos para os fins alegados.
Destaque-se que a Sentença, transitada em julgado para a Defesa,
entendeu que as condutas e fatos deram-se nos exatos termos relatados na
Denúncia, contudo, que a tipificação adequada para os fatos narrados
corresponderia ao delito de estelionato, e não ao de corrupção, motivo que levou o
MPM a recorrer do Decisum.
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte
forma, in verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
14/24
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e
moralidade esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar
impróprio, pois deve ser cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o
servidor, militar ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples
aceitação da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem
indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa
do corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a
vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se
exigindo que possua conteúdo econômico.
Ressalte-se que, quando a iniciativa de exigência da vantagem ou o
oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica
configurado outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não
a corrupção passiva.
Por sua vez, o delito de corrupção ativa assim é descrito no art. 309 do
CPM:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de
dever funcional.
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior,
esse dispositivo possui o objetivo de resguardar a moralidade da Administração
Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar
impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a
Administração Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares,
já que a ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido,
eles são tratados de maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem,
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
15/24
por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com
relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa constitui crime formal, cuja
consumação independe do recebimento e da aceitação do dinheiro ou da vantagem
indevida por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o
crime se consume, sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida
configura mero exaurimento, que faz existir mais um delito: a corrupção passiva.
Analisando as condutas dos Apelados, verifica-se que há provas
incontestes de transações financeiras entre eles, com depósitos mensais efetuados
pelos 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE na conta corrente do 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES, e que houve concessão de benefício indevido, consistente na implantação
ou majoração do Auxílio-transporte, executado pelo 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES no exercício da função de Fiel de Pagamento da Corveta Inhaúma, sem
respaldo em OS ou DECAT.
As transações financeiras referidas foram evidenciadas no bojo do
Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 000308-21.2016.7.01.0401, consistentes nos
valores
e
datas
(processo
0000308-21.2016.7.01.0401/RJ,
evento
1,
DILIGENCIAS3 e evento 1, DILIGENCIAS5) a seguir descritos:
- O Acusado 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
transferiu para a conta corrente nº 5940, da agência 5710 do Banco do Brasil, que
tem como titular o Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES o total de R$ 1.772,00
(mil setecentos e setenta e dois reais), conforme tabela abaixo:
Data
Valor
02/03/2015
R$ 500,00
01/04/2015
R$ 400,00
06/05/2015
R$ 400,00
05/06/2015
R$ 72,00
06/08/2015
R$ 400,00
Total de depósitos
R$ 1.772,00
- Por sua vez, o Acusado 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE transferiu para a conta corrente nº 5940, da agência 5710 do Banco do
Brasil, que tem como titular o Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES o total de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), conforme tabela abaixo:
Data
Valor
02/03/2015
R$ 500,00
02/04/2015
R$ 500,00
04/05/2015
R$ 500,00
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
16/24
01/06/2015
R$ 500,00
01/07/2015
R$ 500,00
03/08/2015
R$ 400,00
Total de depósitos
R$ 2.900,00
Também consiste em evidência inconteste a implantação de Auxílio-
transporte em favor dos Apelados 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, decorrente de registro efetuado
por RODRIGO no SISPAG-OC, no exercício da função de Fiel de Pagamento, em
valores superiores aos devidos e sem respaldo em Ordem de Serviço ou DCAT.
De fato, Laudo de Avaliação emitido em 8 de março de 2018 apurou
que o Acusado FILLIPE recebeu a maior o total de R$ 5.584,91 (cinco mil
quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), enquanto o Acusado
RAFAEL recebeu indevidamente o montante de R$ 13.658,71 (treze mil seiscentos e
cinquenta e oito reais e setenta e um centavos (processo 0000007-
74.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS11, fl. 29).
Tais valores foram assumidos pelos Acusados, que inclusive assinaram
Termo de Anuência concordando em indenizar a Fazenda Nacional, com o
parcelamento da dívida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, por parte do 3º Sgt
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, e em 60 (sessenta) parcelas mensais, por
parte do 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE (processo 0000007-
74.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS11, fl. 41 e 49).
Transcrevo, a seguir, trechos da resposta dada pela Pagadoria de
Pessoal da Marinha, em cumprimento a diligências solicitadas no Ofício nº
1137/2016, da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em relação aos Acusados e aos lançamentos
irregulares (processo 0000007-74.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS8,
fls. 110/112):
"2.10 - Fillipe Nóbrega Martins:
a) Se houve algum aumento na parcela dos benefícios e, em havendo, se tais
aumentos foram respaldados pelos documentos pertinentes:
(...)
Enquanto o militar serviu na Corveta Inhaúma, durante os meses de JAN2014 a
DEZ2015, continuou recebendo seu beneficio implantado pelo CAMML em
JUN2013.
Houve aumento do referido benefício em FEV2015 para o valor de R$ 1.270,60,
sem respaldo em Ordem de Serviço ou DECAI. Continuou recebendo o benefício até
JUL2015, sendo cancelado em AGO2015, também sem respaldo em Ordem de
Serviço. Em virtude dos fatos apresentados, há indícios de irregularidade.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
17/24
Houve uma implantação no mês de SET2015, respaldado por sua DECAI (fl 905) e
Ordem de Serviço nº 146/2015 (fl. 849 a 852) da Corveta Inhaúma.
b) Se os descontos mensais foram corretamente efetuados, em especial:
b. l) Se houve desconto, caso fosse a hipótese:
Enquanto serviu na Base Naval de Aratu, durante o período de JAN2012 a
DEZ2012, houve os descontos da Parcela do Beneficiario (6%) e dos dias não
trabalhados.
Enquanto o militar serviu CAMML, houve os descontos da Parcela do Beneficiario
(6%) e dos dias não trabalhados.
Enquanto o militar serviu na Corveta Inhaúma, sofreu os descontos da Parcela do
Beneficiario (6%). Referente aos dias não trabalhados, o militar não sofreu os
descontos durante o período de JAN2014 a JUL2015. Somente começou a sofrer os
respectivos descontos a partir da regularização de seu benefício, implantado em
SET2015.
(...)
b.4) Se são regulares os beneficios recebidos:
(...)
Enquanto serviu na Corveta Inhaúma, recebeu o Auxílio-transporte, que fora
implantado pelo CAMML em JUN2013, durante os meses de JAN2014 a JAN2015.
Para o beneficio referente aos meses de FEV2015 a JUL2015, após minuciosa
verificação nos arquivos da Corveta Inhaúma, a referida DECAT não foi
encontrada, logo, para os meses de JAN2014 a JUL2015, não é possível afirmar se
o seu benefício é regular. Para o beneficio implantado no mês de SET2015,
apresentou uma nova DECAT (fl. 905), logo é regular."
2.11 - CB Rafael Nicolau de Melo Freire:
a) Se houve algum aumento na parcela dos benefícios e, em havendo, se tais
aumentos foram respaldados pelos documentos pertinentes:
(...)
Enquanto o militar serviu na Corveta Inhaúma, durante o período de JAN2014 a
DEZ2015, houve a implantação do beneficio de Auxílio-transporte no valor de R$
1.210,00 no mês de SET2014 sem respaldo em Ordem de Serviço ou DECAT.
Continuou recebendo esse beneficio até o mês de JUL2015, sendo cortado no mês
de AGO2015, também sem respaldo em OS. Em virtude dos fatos apresentados, há
indícios de irregularidade.
b) Se os descontos mensais foram corretamente efetuados, em especial:
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
18/24
b.1) Se houve desconto, caso fosse a hipótese:
Enquanto o militar serviu no CIAA, foram efetuados todos os descontos da Parcela
do Beneficiário (6%), exceto no mês de DEZ2013. Os descontos dos dias não
trabalhados referentes aos meses JAN2013 a JUN2013 foram efetuados, já os
descontos dos meses de AGO2013 a DEZ2013 não foram efetuados.
Enquanto o militar serviu na Corveta Inhaúma, não houve o desconto da Parcela
do Beneficiário (6%) no mês de SET2014, relativo a um benefício de Auxílio-
transporte que não teve respaldo legal em Ordem de Serviço ou DECAT (citado no
item "a"). O referido desconto somente começou a ser efetuado a partir do mês de
OUT2014, figurando até o mês de JUL2015, que foi o último mês em que o
beneficio sem respaldo legal foi pago ao militar. Os descontos dos dias não
trabalhados não foram efetuados.
b.4) Se são regulares os beneficios recebidos:
Enquanto militar serviu no CIAA, o valor recebido encontra-se respaldado pela sua
DECAT (fl. 917), logo é regular.
Enquanto o militar serviu na Corveta Inhaúma, houve a implantação do beneficio
de Auxílio-transporte no valor de R$ 1.210,00 no mês de SET2014 sem respaldo em
Ordem de Serviço ou DECAT. Em virtude dos fatos apresentados, há indícios de
irregularidade (grifos no original).
Destaque-se que as provas documentais, ainda que produzidas durante
a fase inquisitorial, não foram contestadas pelas Partes, reputando-se, portanto,
legítimas e válidas.
Assim, verifica-se a correlação entre os valores recebidos e o
descumprimento de dever funcional por parte do Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES, evidenciando a subsunção das condutas perpetradas aos crimes de
corrupção ativa e passiva.
Cito entendimentos análogos adotados em julgados desta Corte:
APELAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONSTATAÇÃO.
MPM. PRIMEIRO SENTENCIADO. SENTENÇA. REFORMA. DOSIMETRIA
PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº 444 DO
STJ. VERIFICADO. MPM. SEGUNDO E TERCEIRO SENTENCIADOS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
ART.
309
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO
NEGADO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Quando o agente público, em razão de sua função, recebe vantagens indevidas de
empresas para que estas tenham benefícios incompatíveis com a lisura e com o
regramento jurídico, há uma perfeita subsunção ao crime de corrupção passiva e,
por conseguinte, constitui-se em fato típico. Ademais, a situação do infrator nesse
crime de corrupção passiva tende a se agravar, quando ele, em consequência da
vantagem ou promessa recebida, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
19/24
pratica ferindo normas do seu mister público, como, in casu, ficou devidamente
comprovada em uma das ocorrências. Quando os fatos criminosos, inobstante
semelhantes, sejam independentes, necessitando o infrator de que, a cada nova
conduta, renove seu intento delituoso, utilizando-se da função pública com o fito de
obter vantagens ilícitas, dever-se-á ocorrer o cúmulo material das penas em
detrimento da continuidade delitiva. Por arremate, é prescindível a comunicação de
trânsito em julgado de condenação em processo diverso para fins de se considerar
como circunstância desfavorável, quando da dosimetria penal de novel condenação.
Não se exige tal formalidade na Súmula nº 444 do STJ, bastando, para tanto, que
tenha ocorrido a coisa julgada. Apelo defensivo negado e Recurso ministerial
parcialmente
provido.
Decisão
unânime.
(STM. Apelação
nº
7000908-
81.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
Julgamento: 23/03/2021.Data Publicação: 05/05/2021). (Grifos nossos).
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONCESSÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO
309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA AUTORIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito encartado no art. 308 do Código
Penal Militar caracteriza-se quando o agente recebe para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi- la, mas em razão
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Na corrupção
passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o recebimento ou
a aceitação da promessa de vantagem. Segundo foi apurado nos autos, o Acusado,
valendo-se da função que exercia, facilitou o andamento de diversos processos no
âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e alterações no SIGMA, tais como
concessões de CRAF e transferências de armas, sem o suporte documental
necessário. A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma
Repressivo Castrense constitui o que a doutrina convencionou denominar
corrupção exaurida, devendo ser elevada de um terço a pena do agente que, em
razão da vantagem recebida ou prometida, termina praticando o ato, mas
desrespeitando o dever funcional. Portanto, a incidência da causa de aumento é
medida que se impõe, tendo em vista que as condutas delituosas foram perpetradas
pelo Acusado com a infringência do seu dever funcional, vale dizer, em completo
descompasso com a legislação de regência e do próprio procedimento adotado na
6ª CSM. Considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3
(três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à
possibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional da pena resta
prejudicado, em razão do óbice intransponível decorrente da dicção do art. 84 do
Código Penal Militar. O delito de corrupção ativa, descrito no art. 309 do Código
Penal Militar, possui como núcleo do tipo a ação de dar, oferecer ou prometer
vantagem indevida e deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do
funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo haver
um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido. Apesar de a Acusada ter
declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos praticados pelo Corréu,
ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em seu
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
20/24
benefício. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção
ativa, tanto quanto a passiva, é crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem
ilícita, resta consumado. A eventual entrega da vantagem indevida ofertada é mero
exaurimento da conduta típica. O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é
o dolo, representado na consciência e na vontade de dar, oferecer ou prometer o
dinheiro ou a vantagem indevida. Os autos demonstraram a existência de acordo
prévio entre os Acusados, vale dizer, foram oferecidas vantagens financeiras em
troca de maior celeridade na prestação dos serviços de obtenção dos Certificados
de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM. Negado provimento aos Apelos defensivos.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000468-17.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data Julgamento: 02/12/2021. Data
Publicação: 16/12/2021). (Grifos nossos).
Por todo o exposto, verifico restarem suficientemente comprovadas
autoria e materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva no caso apresentado,
em continuidade delitiva, com base nos pagamentos feitos pelos Réus 3º Sgt
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE, recebidos pelo Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES em razão do
exercício de Fiel de Pagamento, função que lhe propiciou a inclusão em sistema de
dados incorretos, com evidente infração do dever funcional, bem como a geração de
benefícios indevidos aos Corréus, com prejuízo da Administração Militar.
Assim, assiste razão ao Ministério Público Militar, sendo impositiva a
reforma da Sentença para condenar o Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES como
incurso no crime do art. 308, § 1º, do CPM, por 2 (duas) vezes, em continuidade
delitiva, e para condenar os Réus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e
3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE como incursos no crime do art.
309, parágrafo único, do CPM, respectivamente, por 5 (cinco) e 6 (seis) vezes, em
continuidade delitiva.
Dessa forma, passo à dosimetria das penas.
1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES:
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais mostram-se
desfavoráveis ao Acusado.
De fato, ao saber que as inserções feitas por ele no sistema não seriam
conferidas, a não ser as que já constavam da Ordem de Serviço, abusou da confiança
nele depositada para inserir dados que sabia serem incorretos, gerando pagamentos
muito acima dos devidos aos Corréus 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, a fim de receber
vantagem pecuniária, demonstrando intensidade do dolo exacerbada. Tampouco se
verifica na postura adotada durante o interrogatório em Juízo qualquer sinal de
arrependimento. Pelo contrário, o Réu tenta esquivar-se de sua responsabilidade
apontando circunstâncias de trabalho inadequadas, por trabalhar em uma sala com
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
21/24
outros militares, tratando como erro a conduta criminosa. Assim, diante da
insensibilidade e ausência de arrependimento mostrados, dos meios empregados e da
intensidade do dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a
pena intermediária permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, mostra-se
forçosa a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 308, de 1/3 (um
terço), resultando, assim, no quantum de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias.
Por tratar-se de crime continuado, aplica-se, sobre a pena apurada, a
causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro, de 1/6 (um sexto),
resultando, dessa forma, a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte
e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, sem o benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do art. 102 do CPM.
3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não
favorecem o Acusado, que agiu com dolo exacerbado ao tentar obter vantagem
ilícita, com prejuízo da Administração Militar, mediante pagamento de valores ao
responsável pela inclusão de dados no sistema de pagamento, sem base legal ou
documental para tanto. A conduta, altamente reprovável, de pagar ao militar 1º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES para executar atividade com evidente descumprimento de
seu dever funcional, mostra-se ainda mais grave ao repetir os pagamentos por cinco
meses.
Assim, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a
pena intermediária permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, incide a causa
de aumento do parágrafo único do art. 309 do CPM, em razão do exaurimento da
corrupção com a prática do ato de inclusão dos Auxílios-transporte em
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
22/24
descumprimento ao dever funcional do militar corrompido. Assim, a pena é
aumentada em 1/3 (um terço), passando a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão.
Sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento decorrente
da continuidade delitiva, dada a recorrência dos pagamentos efetuados.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática
de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. Nesse sentido:
APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO
DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS.
PROVIMENTO PARCIAL. (...). O critério de exasperação da pena previsto no art.
71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um sexto para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro)
infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e
dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente
providos. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000,
Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento:
05/06/2019. Data de Publicação: 14/06/2019).
Assim, considerando que o Acusado efetuou cinco depósitos da conta
do Fiel de Pagamento, aplico o aumento de 1/3 (um terço) da pena fixada,
resultando, assim, na pena definitiva de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sem o benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do CPM.
3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
Da mesma forma que para o Acusado FILLIPE, verifico que as
circunstâncias judiciais não favorecem o Acusado, que agiu com dolo exacerbado ao
tentar obter vantagem ilícita, com prejuízo da Administração Militar, mediante
pagamento de valores ao responsável pela inclusão de dados no sistema de
pagamento, sem base legal ou documental para tanto. A conduta, altamente
reprovável, de pagar ao militar para executar atividade com evidente
descumprimento de seu dever funcional, mostra-se ainda mais grave ao repetir os
pagamentos por seis meses.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
23/24
Assim, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a
pena intermediária permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, incide a causa
de aumento do parágrafo único do art. 309 do CPM, em razão do exaurimento da
corrupção com a prática do ato de inclusão dos Auxílios-transporte em
descumprimento do dever funcional pelo militar corrompido. Assim, a pena é
aumentada em um terço, passando a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.
Sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento decorrente
da continuidade delitiva, dada a recorrência dos pagamentos efetuados.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática
de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. Nesse sentido:
APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO
DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS.
PROVIMENTO PARCIAL. (...). O critério de exasperação da pena previsto no art.
71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um sexto para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro)
infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e
dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente
providos. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000,
Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento:
05/06/2019. Data de Publicação: 14/06/2019.).
Assim, considerando que o Acusado efetuou seis depósitos da conta do
Fiel de Pagamento, aplico o aumento de 1/2 (metade) da pena fixada, resultando
assim na pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal, sem o benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do CPM.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352205 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
24/24
Ante o exposto, conheço dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença, condenar o
Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, como incurso no crime do art. 308, § 1º, do
CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos
do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente
semiaberto; condenar o Réu 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, como
incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena
de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o
benefício do sursis, em regime prisional inicialmente aberto; e condenar o 3º Sgt
RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, como incurso no crime do art. 309,
parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional
inicialmente aberto.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352205v19
e do código CRC e92fa186.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/6/2023, às 21:19:33
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352205 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-84.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO LIMA ALVES
APELADO: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
APELADO: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 13 de junho de 2022, que condenou o 1º Sgt Mar
RODRIGO LIMA ALVES à pena de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, por
desclassificação, como incurso no artigo 251, § 3º, c/c o artigo 53, § 2º, inciso IV,
ambos do Código Penal Militar, tudo na forma do art. 71 do Código Penal comum,
por 2 (duas) vezes; bem como absolveu o 3º Sgt Mar RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE e o 3º Sgt Mar FILLIPE NÓBREGA MARTINS da imputação
contida no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fulcro no
artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão por
Videoconferência ocorrida em 6 de junho de 2023, o Plenário desta Corte Castrense,
por maioria, decidiu conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença, condenar o Réu 1º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES, como incurso no crime do artigo 308, § 1º do Código
Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, à pena de 4 (quatro) anos, 1
(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, sem o benefício do
sursis, em regime prisional inicialmente semiaberto; condenar o Réu 3º Sgt FILLIPE
GOMES NÓBREGA MARTINS, como incurso no crime do artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, à pena de 2
(dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar,
sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente aberto; e condenar o 3º
Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, como incurso no crime do artigo
309, parágrafo único, do CPM, c/c art. 71 do Código Penal comum, à pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, sem o benefício do
sursis, em regime prisional inicialmente aberto.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
2/7
Como Revisor do feito, integrei a corrente minoritária juntamente com
os eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros e Gen Ex Lourival Carvalho Silva, uma vez que dava provimento parcial
ao Apelo ministerial, para condenar o 1º Sgt Mar RODRIGO LIMA ALVES à pena
de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 308,
§ 1º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Estatuto Repressivo comum, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98,
c/c o art. 102, ambos do referido Códex Militar; condenar o 3º Sgt Mar RAFAEL
NICOLAU DE FREIRE à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao
Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o
direito de recorrer em liberdade; condenar o 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao
Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o
direito de recorrer em liberdade.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito, apenas, à
dosimetria da pena aplicada aos Réus, tendo em vista que o Parquet Castrense
interpôs o referido Recurso para que se operasse a reforma do Decreto absolutório
“(...) a fim de condenar RODRIGO LIMA ALVES por ter incorrido duas vezes no
delito previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva (...)”, bem
como “(...) FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS por ter incorrido no delito
previsto no art. 309, parágrafo único do CPM (...)” e “(...) RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE por incursão no artigo 309, parágrafo único, do CPM (...)”, sendo
que, somente em relação ao primeiro Acusado, pugnou pelo reconhecimento da
continuidade delitiva, uma vez que recebeu a “propina” dos demais Réus para
efetuar o pagamento do benefício, requerendo, ao final, “(...) que sejam aplicadas
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
3/7
aos denunciados, ora recorridos, a pena acessória do art. 102, CPM, bem como a
do art. 104 do mesmo diploma (esta exclusivamente ao réu RODRIGO LIMA
ALVES) (...)”.
Como cediço, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram
entendimento no sentido de que “(...) o efeito devolutivo da apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ
(...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto
Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, e considerando que o Órgão Julgador ad quem
somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente,
de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação,
à exceção das matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da
preclusão, é de se salientar que, em nenhum momento, desde o oferecimento da
Denúncia, o Ministério Público Militar pugnou pelo reconhecimento da
continuidade delitiva nas condutas do 3º Sgt Mar RAFAEL NICOLAU DE FREIRE
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
4/7
e do 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, não sendo possível, ao
meu sentir, e em homenagem ao citado Postulado, reconhecer tal desiderato nesta
sede recursal, ainda que o Recurso seja ministerial, sob pena de violação não só ao
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, como também à non reformatio in
pejus.
Em razão disso, incontestes a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta do 1º Sgt Mar RODRIGO LIMA ALVES em relação ao delito descrito
no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, não socorrendo ao Acusado qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, passei à nova dosimetria da pena, e,
nesse contexto, o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal
Militar mostra-se favorável ao Réu, diante do que a pena-base deve ser fixada em
seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, que se mantém na segunda fase,
em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.
No entanto, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser
reconhecida e aplicada a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 308 do Código
Penal Militar, pois ficou amplamente comprovado que o agente deixou de praticar o
ato de ofício de fiscalização da regularidade dos benefícios de auxílio-transporte,
bem como que ele inseriu indevidamente os dados de pagamento dos Corréus no
SISPAG-OC, infringindo, dessa forma, o seu dever.
Assim, a pena aplicada na segunda fase deve ser majorada de 1/3 (um
terço), resultando a reprimenda de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Além disso, também deve ser reconhecida e aplicada a causa de
aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art.
80 do Código Penal Militar. Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense
possui o entendimento consolidado no sentido de que “(...) A pluralidade de ações
se coaduna com a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP em
detrimento do art. 80 do CPM por razões de política criminal, tendo em vista que
permite a fixação de uma reprimenda mais justa e proporcional ao Réu (...)”
(Apelação nº 0000064-70.2008.7.12.0012, Relator: Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: de 09/11/2017).
Nesse contexto, a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
deve ser aumentada de 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, que se torna definitiva, diante de inexistência de
causas de diminuição.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de
recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do Código de Processo Penal
Militar. No entanto, o Acusado não satisfaz ao requisito objetivo para a concessão do
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
5/7
benefício do sursis, em virtude da pena fixada ser maior que 2 (dois) anos, na forma
do artigo 84, caput, do Código Penal Militar.
Em caso de eventual cumprimento da reprimenda em estabelecimento
prisional comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante
a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Mais para além, e considerando a reprimenda final aplicada ao 1º Sgt
Mar RODRIGO LIMA ALVES, deve incidir, na espécie, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, decorrente da previsão legal contida no art. 102 do
Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A condenação da praça a pena privativa
de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças (sic)
armadas.”.
Corrobora esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“(...) Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM (...)” (Apelação nº
7000902-40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alt Esq Leonardo Puntel, DJe:
06/12/2021);
“(...) A aplicação de pena definitiva aos sentenciados em patamar superior a 2
(dois) anos de reclusão implica a exclusão das Forças Armadas, em face da
expressa determinação constante no art. 102 do CPM. Apelações desprovidas.
Decisão por maioria.” (Apelação nº 0000051-27.2011.7.03.0203, Relator: Ministro
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe: 10/06/2014).
Por outro lado, diante do total da reprimenda imposta ao Réu, torna-se
inaplicável o pedido ministerial de incidência do art. 104 do Código Penal Militar,
mormente porque o referido dispositivo estabelece que “(...) incorre na inabilitação
para o exercício de função pública (...) o condenado a reclusão por mais de quatro
anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever
militar ou inerente à função pública (...)” (Grifo nosso).
Da mesma forma, tendo em vista que as condutas do 3º Sgt Mar
RAFAEL NICOLAU DE FREIRE e do 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, não socorrendo aos Acusados qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, quanto à dosimetria da pena, o conjunto
das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável
aos Réus, diante do que a pena-base de cada um deles deve ser fixada em seu
mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, mantendo-se na segunda fase, diante
da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
6/7
No entanto, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser
reconhecida e aplicada, para ambos os Réus, a causa de aumento prevista no
parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, pois ficou amplamente
comprovado que os agentes infringiram os respectivos deveres funcionais.
Assim, as penas aplicadas na segunda fase devem ser majoradas de 1/3
(um terço), resultando as reprimendas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
que se tornam definitivas, diante de inexistência de outras causas de aumento ou de
diminuição.
Sendo os Réus primários e de bons antecedentes, assiste-lhes o direito
de recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do Código de Processo
Penal Militar. Bem assim, os Acusados satisfazem os requisitos para a concessão do
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código
Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Por fim, quanto ao pleito ministerial de aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, o pedido não merece acolhida, pois, conforme a
dicção do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, “(...) A condenação da praça a
pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão
das fôrças armadas.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento parcial ao Apelo ministerial, para condenar o 1º Sgt Mar
RODRIGO LIMA ALVES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do
Estatuto Repressivo comum, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, conforme
disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex
Militar; condenar o 3º Sgt Mar RAFAEL NICOLAU DE FREIRE à pena de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:36
:: 40001352577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f1...
7/7
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em
liberdade; condenar o 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS à pena
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352577v2 e
do código CRC a3143dd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 21/6/2023, às 15:11:59
7000071-84.2023.7.00.0000
40001352577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR